Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708894-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZIONE JANAINA DE LIMA DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR DOS SANTOS e DELZIONE JANAINA DE LIMA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF que, nos autos do processo n.o 0717787-03.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, ora agravantes. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 154032359 – autos principais n. o 0714335-97.2017.8.07.0007): “1. Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Indefiro o pleito de gratuidade da justiça vindicado pela parte autora (Id. 151272726), uma vez que efetuou o recolhimento das custas iniciais (Id. 138946049), o que, a toda evidência, revela ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça, tendo sido operada, na espécie, a preclusão lógica. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, a revisão contratual concedendo à parte direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita. 2. Quando o autor se limita a requerer o expurgo da capitalização composta de juros/anatocismo e a repetição de indébito do valor cobrado indevidamente, não pode o juiz a quo declarar a abusividade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência, sob pena de violação ao o artigo 492 do CPC, devendo ser decotada da sentença a parte que tratou a respeito da cláusula da comissão de permanência. 3. Não se pode reputar inepta a inicial, quando esta não ostenta qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. 4. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, portanto, não há necessidade de se analisar a impugnação à gratuidade da justiça aventada pelo réu/apelante. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar de ofício acolhida, rejeitada a preliminar de inépcia e a impugnação à gratuidade da justiça." (APC no 07023773-72019.8.07.0010, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1.231.836, PJe de 01.03.2020, destaques). Anote-se.” Em suas razões recursais (ID n.o 56585330), a parte autora/agravante narra ter comprovado ser hipossuficiente com a apresentação da declaração de hipossuficiência, a juntada das folhas de seus contracheques, além dos extratos bancários de sua conta corrente. Aduz que possui diversos empréstimos em seu contracheque e na sua conta bancária, o que demonstra não tem a menor condição de arcar com os custos dos honorários, incluindo os periciais. Destaca que o Ministério Público se manifestou de forma favorável a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, conforme documento de ID n.o 56585331 - Pág. 22. Nesse cenário, requer o deferimento do efeito suspensivo, vez que poderá ser prejudicado ou ter o processo extinto por não poder pagar os honorários periciais de que se trata. No mérito, pleiteia que seja dado provimento ao recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes, sob pena de comprometer o próprio sustento dos Agravantes e de seus filhos. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Na hipótese, o fato de o recorrente receber salário elevado não elide a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada no ID n.o 56585331 - Pág. 2. Isso porque, observa-se da documentação apresentada de ID n.o 56585331 - Pág. 3/10, que a renda do recorrente está comprometida com diversos empréstimos bancários e outras despesas pessoais e familiar. Ou seja, os documentos trazidos aos autos demonstram se tratar de despesas necessárias, habituais e minimamente dignas. Assim, a meu ver, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Entretanto, vale mencionar que o benefício da gratuidade de justiça, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, vale dizer, embora o pedido de gratuidade possa ser formulado no curso do processo, não opera efeitos retroativos para alcançar encargos processuais anteriores. Ou seja, eventual concessão do aludido benefício somente teria aplicação com resultado prático para o futuro, isto é, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 909.951/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016.) (grifo nosso) “(...) 2. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.647/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (grifo nosso) “(...) 3. Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. (...)” (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.) (grifo nosso) No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte: “(...) 4. Apesar do deferimento do pedido, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzirão a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. Diante disso, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. 4.1. Confira-se: "(...) 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. (...)" (07095290820208070009, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/7/2022) . (...)” (Acórdão 1667455, 07039295920228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com base nessas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador